Tribunal: STF
Processo: Rcl 75569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Uso injustificado de instrumentos processuais. Caráter protelatório. Rejeição. Aplicação de multa. Arquivamento imediato.



    1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e o intuito meramente infringente acarretam a rejeição dos embargos e o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa fixada em 1 (um) salário mínimo (art. 1.026, § 2º, c/c o art. 81, § 2º, do CPC). Determinação de arquivamento imediato dos autos.